Tribunal: TJSP
Processo: 0000841-63.2011.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Adjudicação Compulsória. Improcedência. Apelo dos autores. Preenchimento dos requisitos essenciais da ação. Negócio jurídico celebrado no ano 2000 que contém todos os elementos necessários à adjudicação, corroborado pelos relatos testemunhais. Alegação dos réus de induzimento a erro na assinatura do instrumento particular. Ausência de comprovação mínima. Sentença calcada no argumento de

Ementa:
Adjudicação Compulsória. Improcedência. Apelo dos autores. Preenchimento dos requisitos essenciais da ação. Negócio jurídico celebrado no ano 2000 que contém todos os elementos necessários à adjudicação, corroborado pelos relatos testemunhais. Alegação dos réus de induzimento a erro na assinatura do instrumento particular. Ausência de comprovação mínima. Sentença calcada no argumento de inexistência de comprovação documental da quitação da obrigação dos promitentes compradores. Matéria que não foi objeto de contestação pelos réus, restando incontroversa. Vulneração do ônus da impugnação específica previsto no artigo 341 do Código de Processo Civil. Precedente desta Colenda Câmara. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000841-63.2011.8.26.0372, da Comarca de Monte Mor, em que são apelantes
IVANILDO RAMOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e SUELI MARIA DOS
SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LUIZ ROCHA, MARIA
APARECIDA ANTUNES ROCHA e MANOEL GERMANO DE LIMA (POR
CURADOR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000841-63.2011.8.26.0372 -Voto no 1167 – JEMM - RRVT
2
Apelação Cível Processo n.o 0000841-63.2011.8.26.0372
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Apelantes: Ivanildo Ramos da Silva e Sueli Maria dos Santos Silva
Apelados: Manoel Germano de Lima, Maria Aparecida Antunes Rocha e Luiz Rocha
Comarca: Monte Mor
Juiz: Dr. Gustavo Nardi
Voto n.o 1167
Adjudicação Compulsória. Improcedência. Apelo dos
autores. Preenchimento dos requisitos essenciais da
ação. Negócio jurídico celebrado no ano 2000 que
contém todos os elementos necessários à adjudicação,
corroborado pelos relatos testemunhais. Alegação dos
réus de induzimento a erro na assinatura do instrumento
particular. Ausência de comprovação mínima. Sentença
calcada no argumento de inexistência de comprovação
documental da quitação da obrigação dos promitentes
compradores. Matéria que não foi objeto de contestação
pelos réus, restando incontroversa. Vulneração do ônus
da impugnação específica previsto no artigo 341 do
Código de Processo Civil. Precedente desta Colenda
Câmara. Sentença reformada. Recurso provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por Ivanildo
Ramos da Silva e Sueli Maria dos Santos Silva contra a r. sentença lançada a fls.
155/157, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de adjudicação
compulsória.
A improcedência arrimou-se no entendimento de que “para
fazer jus à adjudicação do lote no 09 ao seu patrimônio, os requerentes deveriam
comprovar a competente quitação da obrigação”, o que não fizeram.
Como consequência, observada a gratuidade processual
deferida, condenou os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
assim dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos
termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Irresignados, apelam os demandantes postulando a reforma
do decisum, com integral provimento do recurso e subsequente reconhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000841-63.2011.8.26.0372 -Voto no 1167 – JEMM - RRVT
3
direito almejado à outorga da escritura definitiva do imóvel.
Sustentam, em síntese, que i) a sentença contraria as provas
documentais e testemunhais existentes nos autos; ii) o juízo a quo adotou como razão
de decidir fundamento jamais arguido por qualquer dos sujeitos processuais, em
verdadeira decisão-surpresa, sem que às partes tivesse sido oportunizada
manifestação prévia sobre o tema; iii) houve total quitação da obrigação assumida
para com os compromissários vendedores; e iv) por ocasião do saneamento do
processo o único ponto controvertido fixado foi a regularidade do contrato firmado
entre as partes, jamais se tendo aventado sobre a necessidade de comprovação
documental da quitação.
Recurso tempestivo, regularmente processado e respondido
(fls. 181/187).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Colhe-se dos autos que os autores Ivanildo Ramos da Silva e
Sueli Maria dos Santos Silva alegam ter adquirido o imóvel denominado lote n.o 9 da
quadra 30, localizado no Jardim Colina I, na cidade de Monte Mor, em 5/10/2000,
com cumprimento das obrigações daí decorrentes.
O compromisso de compra e venda de referido lote foi
assinado por Manoel Germano de Lima, Maria Aparecida Antunes Rocha e Luiz
Rocha, sendo exato que a titularidade do bem pertence somente os dois últimos
sujeitos, ao passo que Manoel atuou como intermediador do negócio.
Em contestação conjunta, Maria Aparecida e Luiz expõem
que foram vitimados por malfeito perpetrado por Manuel, porquanto pretendiam
vender, em essência, tão somente o lote n.o 8 da quadra 30 aos autores o que foi
realizado a contento por meio de compromisso de compra e venda próprio (fls.
52/53), firmado em idêntica data; no entanto, alegam que assinaram igualmente o
instrumento relativo ao lote n.o 9 (fls. 54/55) acreditando que o faziam em relação ao
lote n.o 8, sem que efetivamente soubessem tratar-se de lotes distintos, pelo que
pugnaram a improcedência do pedido inicial.
Manoel Germano foi citado por edital (fls. 117/118) e,
representado por curador especial, apresentou contestação por negativa geral (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000841-63.2011.8.26.0372 -Voto no 1167 – JEMM - RRVT
4
126), sem que fornecesse maiores substratos fáticos ao caso.
Saneado o processo (fls. 133) fixou-se como único ponto
controvertido ''a regularidade do referido contrato''.
Pois bem.
Respeitado o entendimento do juízo a quo, o exame fático-
probatório conduz a conclusão diversa da que alcançada na origem, como se
explanará.
Cediço que pela via da adjudicação compulsória pretende-se
o suprimento judicial da outorga da escritura definitiva, ou seja, da vontade assumida
no compromisso de compra e venda e não cumprida, mediante sentença constitutiva
com a mesma eficácia do ato não praticado.
No caso vertente, a tese defensiva está integralmente
arrimada na suposta assinatura do compromisso de compra e venda com vício de
consentimento dos vendedores, que narraram acreditar que estavam pactuando a
compra e venda apenas do lote n.o 08.
Sucede
que
dos
depoimentos
colhidos
em
juízo,
especialmente os de Juarez Marcelino e Maria Auxiliadora, arrolados pelos autores,
testemunhas estas que também assumiram tal qualidade quando da celebração dos
instrumentos juntados a fls. 52/55, extrai-se que à época da celebração do negócio as
vendas dos terrenos eram intermediadas pelo réu Manoel, bem assim que os
depoentes compareceram pessoalmente à serventia extrajudicial local, acompanhados
dos autores e requeridos, ocasião em que tomaram ciência da negociação envolvendo
dois terrenos e assinaram os instrumentos particulares atinentes aos lotes n.o 8 e 9 na
qualidade de testemunhas.
Frise-se que tais testemunhos bastam para afastar a tese
defensiva dos réus de que não teriam consentido com a venda do lote n.o 9. Por outro
lado, impende registrar que nenhuma outra prova produzida nos autos é capaz de
corroborar a versão dos requeridos de que assinaram o instrumento particular relativo
ao lote n.o 9 por induzimento a erro por parte do corréu Manuel ônus que, segundo
se entende, lhes pertencia (artigo 373, inciso II, da Lei Processual Civil).
Portanto, validamente assinado o instrumento celebrado,
contendo a individualização das partes e do bem imóvel o que, aliás, malgrado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000841-63.2011.8.26.0372 -Voto no 1167 – JEMM - RRVT
5
improcedência decretada na origem foi pelo juízo a quo expressamente reconhecido
em sentença
, apenas a ausência de prova da quitação da obrigação dos
compromissários compradores, cuja alegação competia aos réus, poderia conduzir à
improcedência da demanda.
Isto porque, afirmada na petição inicial a regular quitação,
cabia aos requeridos impugnar o ponto em sede defensiva o que não fizeram , de
tal sorte que vulnerado restou o ônus da impugnação específica consagrado no artigo
341 do Código de Processo Civil.
Sobre o tema, já entendeu esta 1a Colenda Câmara de Direito
Privado, por voto da lavra do Eminente Desembargador Luiz Antonio de Godoy, que
a ausência de prova documental da quitação da obrigação dos compradores, quando
os réus não impugnaram tal ponto, não tem o condão de acarretar, de per si, a
improcedência da ação. Veja-se:
''ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - Compromisso de
compra e venda de imóvel - Quitação do valor acordado que
restou incontroversa, ante a ausência de impugnação na
parte ré - Autora que demonstrou ter sido efetuado o
desmembramento do imóvel previsto no contrato - Sentença
reformada
-
Recurso
provido.''
(Apelação
Cível:
1000761-61.2017.8.26.0602; Relator: Luiz Antonio de
Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 8/8/2017).
Via de consequência, silente a contestação dos requeridos
sobre a matéria, restou incontroversa a quitação, de forma que a improcedência
calcada na ausência de comprovação documental não foi acertada, a ensejar a
reforma do decisum, com procedência do pedido inicial e consequente outorga da
escritura em favor dos demandantes.
Assevera-se que o presente acórdão, uma vez transitado em
julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida, conforme artigo 501
do Código de Processo Civil, suprindo a falta de escritura pública e valendo como
título a ser transcrito no Cartório de Registro de Imóveis.
Em arremate, invertem-se os ônus sucumbenciais, com
fixação dos honorários por equidade, face ao irrisório valor atribuído à causa, em R$
2.500,00, ex vi do artigo 85, §§ 8o e 11, do Código de Processo Civil, observada a
suspensão da cobrança, nos termos do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000841-63.2011.8.26.0372 -Voto no 1167 – JEMM - RRVT
6
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, para reconhecer a procedência do pedido inicial e declarar que os autores
fazem jus à adjudicação compulsória do imóvel objeto do litígio.

JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator